Tribunal: TJDFT
Processo: 0701125-58.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701125-58.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LOPES BATISTA FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAO LOPES BATISTA FILHO, contra decisão a quo que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que a parte agravada suspenda os descontos efetuados no seu contracheque, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária. Esclarece a parte agravante que é professor na SEE/DF, tendo sido admitido em 29/03/1996 e que sempre recebeu auxílio alimentação. Ocorre que em dezembro de 2018 foi comunicado de que recebeu, supostamente, de forma indevida o valor de R$17.661,94 (dezessete mil seiscentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) a título de auxílio alimentação no período de 01/2013 a 03/2016. O referido documento ainda informava que, em razão do erro cometido pela Administração, os valores recebidos de forma indevida seriam objeto de acertos financeiros, a fim de ressarcir o erário. Afirma o recebimento de boa-fé das verbas, bem como o caráter alimentar das verbas. Ao final, requer a concessão de medida liminar para concessão da antecipação da tutela recursal ora pleiteada, atribuindo-se o efeito suspensivo ativo ao presente recurso para deferir a antecipação da tutela provisória de urgência pleiteada na origem e determinar ao Agravado que suspenda os descontos efetuados em seu contracheque, a título de reposição ao erário público, até que seja julgado o mérito da ação originária. Com razão a Agravante. O Juízo a quo ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, assim fundamentou suas razões: “Aduz o autor que, após processo administrativo, foi comunicado quanto à obrigação de restituir aos cofres públicos valores que teria recebido indevidamente a título de auxílio alimentação. Defende que foi erro da administração, que agiu de boa-fé que o direito do demandado em cobrar os referidos valores foi atingido pela decadência. Nesse contexto, pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinado ao demandado a abstenção de promover o desconto no contracheque do autor. Nesta fase de cognição sumária, não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais, pois não há prova inequívoca de eventual erro cometido a afastar a presunção de legitimidade da ação realizada pelo poder público. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado, destituído de plausibilidade do direito invocado”. No caso em análise, em uma cognição sumária, há de se extrair dos autos que a boa-fé da parte agravante há de ser presumida, cabendo à Administração a prova em sentido contrário, durante a instrução processual. É sabido que a Administração, por força dos desdobramentos do princípio da autotutela, tem a plena possibilidade de rever a qualquer tempo seus atos, desde que eivados de vícios que os maculem. Em que pese a percepção em dobro do auxílio alimentação, não se afigura plausível no que tange ao desconto de valores no contracheque para a reposição de parcela, concedida que, anos depois, constatou-se que não deveria ter sido pago, por erro exclusivo da Administração Pública. Em virtude do princípio da legítima confiança, o servidor público tem a justa expectativa de que são legais os valores pagos pela Administração Pública, e nesse caso, mais latente por ter ido para reserva remunerada de forma administrativa, e por isso mesmo somente em caso de evidente má-fé poder-se-ia admitir a possibilidade de reposição de verba de cunho alimentar. Assim, neste momento processual, evidenciada a plausibilidade dos argumentos deduzidos pela parte agravante na defesa do direito de não se ver obrigada à devolução, bem como a premência da efetivação dos descontos, a ela já comunicada, CONCEDO a antecipação da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal se abstenha de descontar quaisquer valores remuneratórios pagos à parte agravante, a título de ressarcir o valor pago a título ressarcimento ao erário, até o julgamento final da ação no juízo originário. Publique-se. Intime-se o Agravado para cumprimento da liminar ora deferida, bem como para, querendo, manifestar-se no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator